Tribunal: TJSP
Processo: 1020985-21.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES ATESTADA POR LAUDO PERICIAL
1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora postula pelo pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, exposta a agentes nocivos à saúde, quadráveis em legislação própria.
2. Atividade exercida sob condições insalubres em grau máximo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES ATESTADA POR LAUDO PERICIAL
1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora postula pelo pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, exposta a agentes nocivos à saúde, quadráveis em legislação própria.
2. Atividade exercida sob condições insalubres em grau máximo constatado pela perícia. Laudo pericial demonstrou que a atividade exercida pela servidora exposta a agentes químicos e biológicos.
3. Termo inicial para pagamento do adicional é a partir da data da produção do laudo pericial que atestou as condições especiais de trabalho.
Recurso parcialmente provido.